Tribunal: TJPA
Processo: 0001773-05.2017.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-29

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001773-05.2017.8.14.0201
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: PABLO WANDERSON FREITAS SANTA BRÍGIDA
DEFENSOR PÚBLICO: MARCO AURÉLIO VELLOZO GUTERRES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTIR PROVA DE QUE O APELANTE CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL OU POR SER O CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA IMPUTADA. INSUBSISTÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, na 14ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e conceder, em parte, provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0001773-05.2017.8.14.0201
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: PABLO WANDERSON FREITAS SANTA BRÍGIDA
DEFENSOR PÚBLICO: MARCO AURÉLIO VELLOZO GUTERRES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta, sob o patrocínio da Defensoria Pública, por Pablo Wanderson Freitas Santa Brígida, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e ao corréu Edson Dias Ferreira a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), há,
ipsis litteris
:
Consta dos autos que, no dia 22 de março de 2017, por volta de 20hrs50min, a vítima Jucilene Brazão Miranda Ferreira se encontrava na frente da sua residência localizada no Conjunto Maguari, Avenida Secundária, Alameda 30, Bairro Tenoné, Icoaraci, juntamente com Arthur da Silva Mesquita, seu amigo, quando foram surpreendidos pelos ora denunciados, que estavam em uma motocicleta de cor vermelha, marca Honda, modelo CG 150, placa QDH 6413, os quais anunciaram assalto mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, subtraíram de ambas as vítimas os seus respectivos aparelhos celulares, após o que evadiram-se do local.
Noticiam os autos que motociclistas passaram a perseguir os assaltantes, fato que foi presenciado por policiais militares, que realizavam ronda ostensiva pelo local, os quais após serem informados por populares que eles estavam perseguindo dois assaltantes passaram a segui-los, sendo que ao alcançar os motociclistas, encontraram os denunciados já capturados, constatando que Pablo Wanderson Freitas Santa Brígida havia sido alvejado por arma de fogo, sendo ele socorrido e conduzido para o Hospital Metropolitano de Ananindeua.
Diante do constatado, o denunciado Edson Dias Ferreira foi encaminhado a S. U. de Icoarací e autuado em flagrante delito.

Houve o recebimento correlato (fl. 05), seguido de respostas escritas do corréu e do apelante (fls.13 a 14 e 15).

Sobreveio audiência, em que se ouviu 01 (uma) vítima e 01 (uma) testemunha (policial militar) e se colheu o interrogatório do apelante (fls. 32 a 34).

As partes apresentaram memoriais (fls. 44 a 46 e 47 a 49).

Ao sentenciar, a juíza
a quo
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
e, consequentemente,

absolveu o corréu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Penal, e condenou o apelante à sanção de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (fls. 52 a 55).

As razões recursais culminaram nos seguintes pleitos, tais como estão escritos (fls. 64 a 67):
a) ABSOLVER o recorrente em relação ao crime previstos no art. 157, § 2º, I, II, do CPB, por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal;
b) DESCLASSIFICAR o delito ora imputado para o da forma do caput do art. 157;
c) Fixar a pena base no mínimo legal ou redimensiona-la de forma proporcional às circunstâncias que forem reformadas pelo Tribunal, reconhecendo a nulidade da ausência de fundamentação na terceira fase da pena.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da decisão ora recorrida (fls. 69 a 78).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 79).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o apelo (fls. 84 a 86).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 23 de junho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Relativo aos argumentos de não existir prova de que o apelante concorreu para a infração penal ou de ser o conjunto probatório insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excerto do ato ora recorrido (fls. 52, verso, a 53, verso):
MATERIALIDADE.
A ocorrência do fato se encontra plenamente comprovada nos autos, não pairando qualquer dúvida quanto ao evento delituoso, restando provada a materialidade pelos depoimentos das testemunhas e pelo auto de apreensão e apresentação de fls. 16, do IPL, a demonstrar que foi encontrado um aparelho celular Sony, cor branca, o qual apresentava danos em razão da ação delituosa, o qual foi restituído à vítima Juliene Brazão Miranda Ferreira, conforme Termo de fl. 17.
Assim, entendo por suficientemente demonstrada a materialidade delitiva.
DA AUTORIA
DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA JULIANE BRAZÃO MIRANDA FERREIRA, declarou que seu amigo tinha acabado de chegar de viagem e foi visita-la em casa. Ambos estavam sentados na calçada de sua casa conversando, quando avistaram duas pessoas em uma moto, um vestido de moto táxi e o outro com roupas normais. Juliane e Arthur continuaram conversando, porém, constataram que os dois na moto estavam indo bem devagar e acharam que eles estavam à procura de alguma residência nos arredores. Os dois indivíduos pararam na direção da garagem da casa de Juliane e apenas um desceu da moto e anunciou o assalto mirando com a arma na cabeça de Juliane, dizendo: BORA BORA BORA QUE ESSA ARMA NÃO É DE BRINQUEDO, ISSO ATIRA! Sem reagir, ambos deram seus celulares e o assaltante ainda disse: NÃO LEVANTEM E NEM OLHEM PRA TRÁS, SE NÃO EU VOU ATIRAR! Populares que presenciaram o fato, ainda tentaram ir atrás dos mesmos, após eles dobrarem a rua. Não lograram êxito em suas buscas, porém ao avistarem uma viatura da Policia Militar relataram o que havia ocorrido. Isso ocorreu por volta das 20h, dentro do Conjunto Maguari. Os objetos do roubo foram 2 celulares. Frisando que quem os abordou foi o carona da moto, que estava com roupas normais e usando boné, o vestido de moto táxi apenas empreendeu fuga dirigindo a moto e estava usando capacete. Depois de populares conseguirem acionar uma viatura de Polícia que trafegava dentro do Conjunto Maguari, os mesmos começaram a fazer ronda na área e avistaram os dois assaltantes que tentaram empreender fuga para dentro da invasão Tocantins e foram detidos na entrada do Conjunto Eduardo Angelim. Ao serem pegos, os Policias indagaram sobre a arma e os celulares que haviam sido objeto do roubo, porém eles já tinham se desfeito de tudo, tanto da arma quanto dos celulares. O aparelho de celular pertencente a Juliane foi encontrado pelos policiais as proximidades do local da prisão e devolvido à mesma, porém, estava avariado, pois foi arremessado pelos denunciados. Juliane não presenciou o momento da detenção dos acusados, pois houve fuga dos mesmos. Porém, um dos populares que presenciou a detenção conhecia Juliane e perguntou ao Policial se poderia chamá-la, pois a mesma era a vítima e o Policial autorizou e disse que ela deveria fazer o boletim de ocorrência. Quando Juliane chegou ao local, avistou o assaltante que havia lhe roubado baleado no chão, e no caso se trata do réu Pablo Wanderson Freitas Santa Bárbara.
DAS DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA ANTONIO LAURO NEVES VIEIRA, testemunha, Policial Militar. Antônio faz parte do 24º Batalhão e no dia do fato, estava voltando da Delegacia de Icoaraci fazendo moto patrulhamento, ao passar pela rodovia Augusto Montenegro na altura do Conjunto Maguari próximo a invasão Tocantins, avistaram um aglomerado de moto táxis em perseguição a um assaltante. Ao evidenciar este fato, os Policiais também participaram da perseguição, conseguindo alcançar os assaltantes, próximo ao Conj. Castro Moura, frisando que os mesmos já haviam sido pegos pela população, que estava linchando um deles e o outro estava baleado. Disse que o próprio acusado informou que se desfez do armamento que utilizou para praticar o crime.
INTERROGATÓRIOS DOS ACUSADOS
O réu EDSON DIAS FERREIRA, embora intimado não compareceu a audiência sendo aplicada a regra do art. 367 fl.32 O acusado PABLO WANDERSON FREITAS SANTA BRIGIDA, em juízo, negou os fatos, declarando que estava em um mototáxi e havia acabado de sair da casa de sua namorada, quando, no bairro do Tenoné, foi surpreendido por um policial, que apareceu atirando. Disse que não estava armado e que foi encaminhado ao hospital.
Da análise das provas carreadas aos autos, em especial o depoimento da vítima ouvida em juízo Juliene Brazão Miranda Ferreira, a qual afirmou que no dia 22 de março de 2017, por volta de 08 horas da noite, foi abordada juntamente com seu amigo Arthur da Silva Mesquita, enquanto ambos conversavam sentados na calçada de sua casa, no Conjunto Maguari, Avenida Secundária, Alameda 30, bairro Tenoné, Icoaraci, quando uma motocicleta dirigida por uma pessoa com camisa de mototaxista e usando capacete, parou e o rapaz que estava na garupa usando roupa comum, desceu e apontou uma arma de fogo para sua cabeça ameaçando atirar, subtraiu seu aparelho de telefone celular e o de seu amigo em seguida subiu na garupa da moto e fugiu. Juliene declarou que populares solicitaram auxílio policial e, após perseguição, os acusados foram capturados. Disse que ao chegar no local onde os acusados foram detidos, viu o rapaz que apontou a arma para si, deitado no chão baleado, e o reconheceu. Quem foi baleado foi o acusado Pablo Wanderson Freitas Santa Brígida. Ressalte-se que o policial militar, ouvido em juízo como testemunha, declarou que o réu disse que havia se desvencilhado da arma usada no crime e dos objetos das vítimas. Todavia, o aparelho celular de Juliene foi encontrado as proximidades avariado em razão do arremesso, vê-se assim que não há qualquer dúvida de que o réu Pablo Wanderson Freitas Santa Brígida, utilizando-se de uma arma de fogo ameaçou gravemente a vítima Juliene e subtraiu seu aparelho de telefone celular, que o danificou ao se livrar do mesmo.
Desse modo tem-se a palavra da vítima Juliene Miranda Ferreira e o depoimento do policial militar ANTONIO LAURO NEVES VIEIRA, que demonstram de forma harmônica e coesa, não deixando sombra de dúvida de que o acusado Pablo Wanderson Freitas Santa Brígida, praticou efetivamente o roubo contra a vítima Juliene Brazão sendo portanto, imperiosa sua condenação.

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à da majorante deste; sendo válido mencionar o teor da Súmula 14 desta Egrégia Corte:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência das alegações recursais concernentes à absolvição do apelante e à desclassificação do delito para a forma simples.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

No mais, quanto à individualização da pena do apelante, é importante,
a priori
, ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Transcrevo, fielmente, porque oportuno, o trecho, a seguir, da sentença (fl. 54):
Nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição da República, seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à fixação da pena.
A culpabilidade do réu, expressada pela reprovabilidade de sua conduta, ultrapassou aquela inerente ao tipo penal, porquanto a vítima já estava suficientemente intimidada pela arma apontada para si, mas o acusado lhe causou ainda mais violência psicológica dizendo que iria atirar, demonstrando perversidade. Quanto aos antecedentes, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos às fl.51 atesta que o réu não possui sentença condenatória transitada em julgado. Afere-se a conduta social do réu pela caracterização dos diversos papéis que desempenha na comunidade que integra e no caso não restou apurada, pelo que tal circunstância é neutra. A personalidade da agente, por sua vez, é delineada pela reunião de elementos hereditários, socioambientais e comportamentais. Na espécie, não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu. Quanto aos Motivos, não havendo conhecimento acerca dos motivos específicos que levaram à prática do delito, além daqueles inerentes ao próprio fato típico, não há o que valorar. No que concerne às circunstâncias, também não verifico causa de maior repreensão, além das circunstâncias legais. Quanto às consequências, não há nada de relevante. A vítima não contribuiu para o crime..
Considerando a culpabilidade do réu em maior grau de reprovabilidade fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes ou agravantes a aplicar.
Na terceira e última fase da dosimetria, considerando uma só causa majorante, aumento a pena em 1/3 ficando o réu condenado a 06(SEIS) ANOS, e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.
PENA DE MULTA: Levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais e causas de aumento e ainda a situação do réu, fixo em 17(dezessete dias) multa, no valor unitário de um trigésimo(1/30) do salário mínimo vigente à época do fato (vide art. 49 § 1º do CP).
SUBSTITUIÇÃO DA PENA É VEDADA.
Reputo ausentes os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal para a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, porquanto a sanção foi fixada em patamar superior a quatro anos e os crimes foram praticados com grave ameaça contra a vítima.
Igualmente incabível o sursis, pois a pena fixada excede a quatro anos, não preenchendo os requisitos do art. 77 do Código Penal.
Regime de cumprimento inicial da pena.
Com fulcro no artigo 33 § 2º a do Código Penal, FIXO o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda, diante do quantum da pena fixada bem como das circunstâncias do art. 59 do CPB.

Na primeira fase da dosimetria da reprimenda do apelante, depreendo que a magistrada
a quo
, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativa e equivocadamente, a culpabilidade do agente; sendo assim, passo a fazer,
data maxima venia,
a devida correção.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é
neutra
; pois sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo, já que apontar a alguém uma arma (ato a ser considerado como majorante) já revela a ameaça de atirar contra este.

Diante disso, redimensiono
a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a juíza de primeira instância, acertadamente, não identificou qualquer agravante ou atenuante. A reprimenda intermediária, destarte, deve permanecer em
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, remanesceu identificada, unicamente, a causa de aumento concernente ao uso de arma, em fato anterior à vigência
Lei nº 13.654/2018
, o que leva ao acréscimo mínimo de 1/3 (um terço) à punição e ao
resultado de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e a inexistência de circunstância judicial negativa - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo, em parte, provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator